Tribunal: TJES
Processo: 5000308-22.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-22.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RONALDO NANTES HYBNER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA PROPORÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, apenas para alterar os consectários legais incidentes sobre a indenização fixada em R$ 9.616,75, mantendo o reconhecimento do direito do autor à indenização do seguro DPVAT. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao pedido de reversão integral da sucumbência com fundamento no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado o pedido de reversão integral da verba sucumbencial; e
(ii) definir se há necessidade de revisão da proporção de sucumbência entre as partes, à luz do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção expressa à sucumbência não configura omissão quando a distribuição dos encargos decorre logicamente do resultado do julgamento e da proporção de êxito das partes.

A tese central da apelação — exclusão do direito à indenização em razão da inadimplência do proprietário — foi integralmente rejeitada, mantendo-se a condenação da seguradora ao pagamento da indenização, o que afasta a hipótese de sucumbência mínima do autor.

A modificação dos consectários legais (juros e correção monetária) em grau recursal constitui questão acessória e não altera o resultado substancial da demanda, amplamente favorável ao autor.

A distribuição dos ônus sucumbenciais é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício, de modo a refletir o grau de sucesso e insucesso de cada parte, conforme o art. 86 do CPC.

Verificada a sucumbência recíproca, ajusta-se a proporção para 70% (setenta por cento) em desfavor da seguradora e 30% (trinta por cento) em desfavor do autor, em observância ao critério de proporcionalidade entre vitória e derrota.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Correção de ofício da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação específica sobre a sucumbência não configura omissão quando o resultado do julgamento revela claramente o grau de êxito das partes.

A correção, de ofício, da proporção de sucumbência é admissível por se tratar de matéria de ordem pública e de aplicação obrigatória do art. 86 do CPC.

A modificação dos consectários legais não implica sucumbência mínima da parte adversa quando o direito principal é mantido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 257; precedentes sobre o caráter social do seguro DPVAT e a aplicação da sucumbência proporcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000308-22.2021.8.08.0064
EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

EMBARGADO: RONALDO NANTES HYBNER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., em face de acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível em epígrafe, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, apenas para reformar a r. sentença quanto aos consectários legais, determinando que a indenização fixada em R$ 9.616,75 (nove mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) fosse corrigida monetariamente desde o evento danoso até a citação, a partir de quando passariam a incidir apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.

O referido acórdão restou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. DIREITO À INDENIZAÇÃO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME.
1. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento de R$ 9.616,75 a título de indenização de seguro DPVAT ao autor. A sentença foi parcialmente favorável ao autor em ação de cobrança do seguro DPVAT, determinando o pagamento da indenização pela seguradora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT faz jus à indenização; e (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Súmula 257 do STJ, que prevê que a inadimplência no pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não impede o recebimento da indenização, aplica-se tanto a terceiros como ao próprio proprietário do veículo inadimplente, conforme entendimento consolidado no STJ e em julgados deste Tribunal. 4. A interpretação extensiva da Súmula 257 do STJ atende ao caráter social do seguro DPVAT, que visa garantir proteção à vítima, independentemente de ser ela o proprietário do veículo e de estar inadimplente. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que o direito à indenização não é prejudicado pela inadimplência do proprietário, preservando-se a função social da norma, com a ressalva de que a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário inadimplente. 6. Quanto aos juros e à correção monetária, o entendimento pacificado deste Tribunal é de que a correção monetária incide desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual incidem apenas os juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido.

Em suas razões recursais (ID 11423871) a Embargante aponta suposta omissão no Acórdão, que, segundo alega, deixou de analisar o pedido de reversão integral da verba sucumbencial. Argumenta que a parte embargada decaiu em maior parte do seu pedido, sendo devida a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que imputaria a ela a integralidade das despesas e honorários processuais.

Pois bem. Passo à análise da suposta omissão apontada pela Embargante, qual seja, a ausência de manifestação expressa acerca da reversão da sucumbência na integralidade em desfavor do Embargado.

A despeito da argumentação desenvolvida pela recorrente, o detido exame dos autos revela que o acórdão embargado não incorreu na omissão suscitada, uma vez que a distribuição dos ônus sucumbenciais é uma consequência lógica e intrínseca do julgamento proferido e do grau de sucumbência recíproca alcançado, não exigindo, necessariamente, uma fundamentação autônoma e exaustiva quando o resultado da sucumbência não era a tese central do recurso de apelação.

Vale ressaltar que a tese principal da Apelante, ora Embargante, relacionada à exclusão do direito de indenização devido à inadimplência do proprietário do veículo, foi integralmente refutada por esta Corte, que manteve a obrigação de pagar a indenização de R$ 9.616,75 (nove mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), reconhecendo o direito material do Embargado.

O parcial provimento do recurso cingiu-se a uma temática acessória, de direito intertemporal, relacionada ao termo inicial dos juros e correção monetária. Tal reexame e ajuste dos consectários legais não tem o condão de transmudar o resultado essencial da demanda, que foi amplamente favorável ao autor da ação, ora Embargado.

A hipótese de sucumbência mínima, que autorizaria a aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, ocorre quando uma das partes obtém êxito em praticamente tudo o que pleiteou, cedendo apenas em aspectos de menor relevância econômica ou jurídica.

No caso concreto, o Embargado logrou êxito na pretensão nuclear da ação: o reconhecimento do seu direito à indenização DPVAT e a condenação da seguradora ao pagamento de valor substancial, ainda que a procedência tenha sido parcial. A alteração do termo inicial em grau recursal, ainda que reforme a sentença, consubstancia uma sucumbência da parte adversa, mas não implica a sucumbência mínima do autor. Assim, inexiste a omissão alegada pela Embargante, e a pretensão de reversão total da sucumbência não encontra amparo ante o resultado do julgamento.

Neste sentido, os presentes Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que o acórdão não apresenta a omissão que a Embargante sugere para reverter integralmente os ônus sucumbenciais.

Contudo, a distribuição dos encargos da sucumbência, por envolver o cumprimento do comando legal estabelecido no art. 86 do Código de Processo Civil, constitui matéria de ordem pública, cujo reexame pode ser procedido de ofício pela Corte, notadamente quando há manifesta sucumbência recíproca.

A sentença de primeiro grau, ao proferir a condenação, naturalmente distribuiu os ônus, e o resultado do julgamento deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso da Seguradora, confirmou o resultado de sucumbência recíproca. Ocorre que a proporção estabelecida originalmente necessita de correção para se adequar de forma mais precisa à vitória e derrota de cada litigante, considerando a quantificação da indenização devida.

Em observância ao disposto no
caput
do artigo 86 do Código de Processo Civil
a distribuição dos ônus sucumbenciais deve espelhar o grau de êxito e fracasso de cada parte na demanda de cobrança.

Dessa forma, considerando que o Embargado obteve a condenação da seguradora ao pagamento da indenização, mas não logrou êxito completo no seu pedido inicial, notadamente no que tange ao valor pleiteado originalmente, conclui-se que o Embargado perdeu em aproximadamente 30% da demanda, e a Embargante sucumbiu nos 70% restantes, que corresponde ao cerne do direito em discussão.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO provimento aos Embargos de Declaração, dada a inexistência de omissão no acórdão embargado mas corrijo,
de ofício
, a distribuição dos ônus sucumbenciais, para melhor adequá-los à sucumbência recíproca das partes, determinando que sejam suportados na seguinte proporção: 70% (setenta por cento) para a Embargante e 30% (trinta por cento) para o Embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.